Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000611-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano, Certidão de Tempo de Serviço, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEFENSOR PÚBLICO – TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA – ANTERIOR À EC N. 20/1998 – CONTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE – AVERBAÇÃO – POSSIBILIDADE –
PROBABILIDADE
DO DIREITO –
EVIDENCIADA
– RECURSO PROVIDO.

Antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não havia no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo. Assim, o autor
faz jus à contagem de tal período como tempo de serviço, independentemente da comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Munir Arfox, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o imediato cômputo do tempo de exercício profissional da advocacia, no período anterior à Emenda Constitucional 20/1998.

Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando, em síntese, ser Defensor Público Estadual, tendo tomado posse na data de 11/12/2002, relatando que, antes do ingresso na respectiva carreira pública, exerceu a advocacia privada desde a sua inscrição nos quadros da OAB, que se dera de 11/08/1993 a 10/08/1998, antes, portanto, da Emenda Constitucional 20/1998.

Sustenta que faz jus à contagem de tal período, como tempo de serviço, independentemente da comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária, permitindo, assim, a implementação das condições temporais para a concessão de sua aposentadoria, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais.

Salienta que a matéria já se encontra pacificada nas diversas Cortes Superiores.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, para reconhecer o tempo de advocacia privada, com base na documentação expedida pelo OAB e demais certidões judiciais.

O pedido de efeito ativo foi concedido, para determinar que o Agravado efetue o cômputo do tempo de exercício profissional da advocacia, no período anterior à Emenda Constitucional 20/1998, período de 11/08/1993 a 10/08/1998, conforme a certidão expedida pela OAB e demais certidões judiciais (id. 30443477).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 32325969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Goncalves, opina pelo provimento do Agravo (id. 36850993).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Munir Arfox, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o imediato cômputo do tempo de exercício profissional da advocacia, em período anterior à Emenda Constitucional 20/1998.

Denota-se dos autos que o Munir Arfox propôs a Ação Declaratória contra o Estado de Mato Grosso, afirmando, na sua inicial, que, na condição de Defensor Público Estadual, empossado em 11/12/2002, considerando o exercício da atividade da advocacia praticado no período anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998, possui direito à averbação do respectivo tempo de serviço, independentemente da contribuição previdenciária correspondente.

Requereu, assim, a concessão da tutela provisória de urgência para reconhecer o tempo de advocacia, anterior à Emenda 20/1998, apenas com base em documentação expedida pelo OAB, independentemente da comprovação do tempo de contribuição e implemente as condições temporais para a averbação do tempo de serviços para fins de aposentadoria.

Ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado singular indeferiu-o (id. 30386492)

Contra essa decisão, Munir Arfox interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Nessa esteira, analisando detidamente os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que a
probabilidade de existência do direito do Requerente, ora Agravante, encontra-se presente, pois comprova o tempo de serviço prestado como advogado, no momento anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998 (15/12/1998), consoante os documentos anexados, págs. 20 e 25-32

(id. 30386491).

Ressalto que, antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não havia, no ordenamento jurídico, a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo.

Partindo de tal premissa, constato que o Agravante tem direito a ter averbado o tempo de contribuição prestado, quando em atividade particular, conforme se depreende da redação do artigo 40, da CRFB/1988, antes da vigência da EC n. 20/1998, oportunidade esta que não tornava obrigatório o recolhimento das contribuições, posto que à época havia, apenas, contagem do tempo de serviço.

Frise-se, o motivo de a averbação de tempo de advocacia, contado anteriormente à EC 20/1998 não exigir prova de contribuição previdenciária está no fato de que, até então, os servidores públicos não recolhiam contribuição previdenciária. A aposentadoria mediante contribuição foi implantada no serviço público exatamente pela emenda constitucional em questão.

O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já se posicionou.
In verbis
:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC no 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI no 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4o da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 890269 AgR, Relator(a): Min. Dias ToffolI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, Processo Eletrônico DJe-203 divulg 08-10-2015 public 09-10-2015).

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar, também, a questão, ressalta a desnecessidade de recolhimento previdenciário para fins de contagem de tempo de serviço:

PREVIDENCIÁRIO
–
TEMPO DE SERVIÇO
–
MAGISTRADA FEDERAL
–
ATIVIDADE DE SOLICITADORA ACADÊMICA
–
CONTRIBUIÇÃO
RECOLHIMENTO
–
DESNECESSIDADE
–
EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98.

Admite-se o cômputo do tempo de serviço em favor de magistrados que exerceram antes da investidura a advocacia ou atuaram como solicitadores sem a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições exigidas pelo INSS para fins de averbação do referido tempo laboral.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20 de 1998, o sistema previdenciário tornou obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de contagem de tempo de serviço, resguardando, entretanto, as situações já consolidadas.

As alterações na Lei Previdenciária não podem retroagir para alcançar fatos anteriores a ela, em face do princípio do
tempus regit actum
. - Recurso Especial improvido. (REsp 627.472/RS, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma).

Releva considerar, por fim, que a concessão da tutela de urgência não gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, à medida que, caso reconhecida, posteriormente, na ação de base, a inexistência do direito do Agravante, poderá retirar o computo do período em questão como tempo de serviço.

Por tais razões, o provimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Munir Arfox
,
para reformar a decisão recorrida, e determinar que o Agravado efetue o cômputo do tempo de exercício profissional da advocacia, no período anterior à Emenda Constitucional 20/1998, período de 11/08/1993 a 10/08/1998, conforme a certidão expedida pela OAB e demais certidões judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020